Tribunal: TJSP
Processo: 2217067-23.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
Agravo de Instrumento. Inventário. Decisão agravada que, dentre outras deliberações, indeferiu o pedido de expedição de alvarás para alienação antecipada de bens. Insurgência. Não acolhimento. Alienação antes do encerramento do inventário que se trata de medida excepcional, deferida apenas em casos justificados e com a anuência expressa de todos os herdeiros. Ausência de demonstração da

Ementa:
Agravo de Instrumento. Inventário. Decisão agravada que, dentre outras deliberações, indeferiu o pedido de expedição de alvarás para alienação antecipada de bens. Insurgência. Não acolhimento. Alienação antes do encerramento do inventário que se trata de medida excepcional, deferida apenas em casos justificados e com a anuência expressa de todos os herdeiros. Ausência de demonstração da necessidade/urgência da medida pleiteada. Alegação de necessidade de verba para pagamento de tributos. Não conhecimento, sob pena de supressão de instância, pois não submetida à análise do d. Juízo de origem. Decisão mantida. Recurso não provido na parte conhecida.